Tribunal: STF
Processo: Rcl 67240
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22º Região, nos autos do Processo nº 0000943-68.2023.5.22.0003, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    A Fundação Municipal de Saúde sustenta que, na ação trabalhista, está em discussão o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público estatuário regido pela Lei municipal nº 2.138/92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, sendo, portanto, da competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria posta em debate.



    Afirma que a FMS é entidade de direito público, conforme disposto na Lei Complementar Estadual Municipal nº 4.764/2015, e “tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde”.



    Sustenta, assim, violado o paradigma fixado no julgamento da ADI nº 3395/DF, pois



    “[o] do STF referendou liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim no julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-6/DF, no sentido de que, mesmo após a EC nº 45/2004, a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que a ele seja vinculado por RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. [...]. Nesse sentido, as fundações públicas são entidades criadas por ato do Poder Executivo, mediante autorização em lei específica, a partir do patrimônio público integrantes da Administração Indireta, voltadas para o desempenho de atividades de caráter social, como assistência social, assistência médica e hospitalar, educação e ensino, pesquisa, atividades culturais etc. Essas entidades não deverão ser criadas para a exploração de atividade econômica, de cunho lucrativo, pois para este fim existem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Após a Emenda n° 19/1998, as áreas de atuação das fundações públicas a serem criadas devem enquadrar-se nas áreas que serão previstas em lei complementar”. (e-doc. 1, fl. 3)



    Requer:



    “a) Determinar a imediata suspensão do processo para que se impeça qualquer ato tendente a exigir o cumprimento da decisão condenatória, mormente porque formada a partir de um processo que tramitou por juízo absolutamente incompetente, como permite o art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    (...)



     d) Julgar totalmente procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum.”



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o TRT22, ao negar provimento ao recurso ordinário, manteve sentença em que se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho por entender nulo o contrato temporário celebrado com a Administração Pública, ante a ausência de requisitos para a configuração da natureza de vínculo perene sem aprovação em concurso público. Vide a ementa do acórdão reclamado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO E DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Configurada a contratação sem concurso público, aplica-se a ‘ratio decidendi’ adotada pelo STF no ‘leading case’ ARE nº 906491, Tema 853, segundo a qual ‘compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT’. Esta é a orientação da Súmula nº 7 desta Corte. O caso envolve a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, II). Destarte, e estando também ausentes os requisitos para contratação temporária de excepcional interesse público (Constituição, at. 37, IX), caracterizada está a nulidade contratual, o que atrai a competência material da Justiça do Trabalho (CF, art. 114, I). Preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho arguida pela reclamada rejeitada. 



    SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO. NULIDADE CONTRATUAL. REVELIA E CONFISSÃO FICTA. EFEITOS. FGTS. SÚMULA Nº 363 DO TST. HORAS EXTRAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JORNADA 24X72. DESPROVIMENTO. O § 2º do art. 37 da Constituição estabelece que o descumprimento da exigência do concurso público implica a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável. A Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho esclarece os efeitos da nulidade, orientando ser devido apenas o pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. No caso, considerando os efeitos da nulidade contratual decorrente da inobservância do concurso público, confirma-se a sentença que deferiu o pagamento do FGTS. Nesse contexto, e superada eventual nulidade da adoção da jornada 24x72, nega-se o pagamento do trabalho extraordinário pretendido pela autora, tendo em vista que, uma vez efetivamente cumprida a jornada de 24x72 e ausente alegação de labor para além das 24h, não há horas extras a reconhecer a partir da 6.ª diária nos dias trabalhados, em razão do descanso prolongado de 72h inerente a esse regime. Recursos ordinários desprovidos”. (e-doc. 6, p. 1-2 - grifos do autor)



    De sua fundamentação, extrai-se:



    “No caso, embora incontroversa a existência da Lei 3.290/2004, do Município de Teresina, autorizando a contratação temporária, já que invocada por ambas as partes, não foi demonstrada a excepcionalidade do interesse público que teria embasado a celebração do contrato e sua prorrogação.



    Adicione-se que o exercício da função de auxiliar de serviços não atende aos requisitos da temporariedade contratual e da situação de excepcional interesse público necessários à validade da admissão da reclamante por meio de simples teste seletivo, com base na referida lei do Município de Teresina. 



    A esse respeito, na forma do art. 2º da Lei n.º 3.290/2004, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração pública e que não possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal existente e que tenha por objetivo fazer frente a situações de urgência previstas expressamente nos incisos, bem como outras ‘definidas em lei específica’. 



    Todavia, não foi sequer aventado contexto fático apto a ensejar contratação temporária hígida nesses moldes. Ademais, é incontroverso que houve labor após o término do prazo do aditivo, caracterizando burla e desvirtuamento do contrato temporário. Portanto, a hipótese dos autos envolve a contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público e sem os requisitos para a contratação temporária de excepcional interesse público, configurando a nulidade contratual, na forma do inciso II do art. 37 da Constituição e da Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Nesse quadro fático-probatório, não comprovada a regular inserção da parte trabalhadora em relação jurídico-administrativa típica, resta configurada a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda com causa de pedir e pedido tipicamente trabalhistas, na conformidade da Súmula nº 7 desta Corte” (e-doc. 6, p. 5).



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I, do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina:



    “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Verifico que cabe a Justiça Comum processar e julgar a presente demanda ante a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Município (Lei Municipal nº 3.290/2004) estabelecendo o regime jurídico-administrativo entre o Poder Público e seus funcionários. Nesse sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADI nº 3.395/DF:



    “A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. As contratações efetivadas após a Constituição de 1988 sem a realização de concurso público são inconstitucionais, independentemente de se realizadas no regime estatutário ou formalmente no regime celetista. Assim, eventual nulidade desse vínculo, e as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido, confira-se a Rcl 30763, Rel. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, e a Rcl 31179, Rel. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo: 



    ‘REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06). 3. In casu, o feito de origem tem como objeto as próprias existência, validade e eficácia da admissão sem concurso público (temporária ou em comissão) firmada entre a Administração e o beneficiário da decisão reclamada, de modo que a competência para o julgamento é da Justiça Comum. 4. Agravo a que se dá provimento, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos.’” 



    Sublinho, ainda, que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. Vide:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. 



    Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade do alegado vínculo entre a parte beneficiária da decisão reclamada e o Poder Público, tendo em vista a existência de legislação local de contratação de mão de obra temporária pelo Município de Teresina.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente ação e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamatória Trabalhista nº 0000943-68.2023.5.22.0003, ao tempo em que determino a remessa dos autos à Justiça comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente